Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-91.2020.8.11.0077
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000826-91.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SANDRA DE SOUZA COELHO DA SILVA - CPF: 950.027.901-00 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000826-91.2020.8.11.0077

Apelação nº 1000826-91.2020.8.11.0077

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelante
: SANDRA DE SOUZA COELHO DA SILVA

Vara Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – AUMENTO SIGNIFICATIVO - COBRANÇA ABUSIVA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000826-91.2020.8.11.0077

Apelação nº 1000826-91.2020.8.11.0077

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelante
: SANDRA DE SOUZA COELHO DA SILVA

Vara Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S/A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
SANDRA DE SOUZA COELHO DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$5.191,56, bem como declarar a cobrança indevida referentes às faturas dos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2020. Condenou a requerida a restituir à autora, de forma simples, as parcelas pagas indevidamente, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Condenou a requerida a pagar a autora indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados a partir da data do evento danoso. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 125884339): Aduz que não restou configurada qualquer prática ilícita por parte da requerida, já que houve regular consumo de energia pela parte reclamante. Afirma que o consumo faturado é da leitura realizada normalmente no medidor da unidade consumidora, não havendo que se falar em consumo elevado, porquanto se houve a elevação foi devido à utilização da energia elétrica no imóvel. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir
os valores fixados na condenação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 125884344).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000826-91.2020.8.11.0077

Apelação nº 1000826-91.2020.8.11.0077

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelante
: SANDRA DE SOUZA COELHO DA SILVA

Vara Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S/A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
SANDRA DE SOUZA COELHO DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$5.191,56, bem como declarar a cobrança indevida referentes às faturas dos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2020. Condenou a requerida a restituir à autora, de forma simples, as parcelas pagas indevidamente, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Condenou a requerida a pagar a autora indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados a partir da data do evento danoso. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Narra a autora que é usuário dos serviços de energia elétrica da requerida e que nos meses de dezembro/2019, janeiro, fevereiro, abril e maio de 2020, as faturas de energia apresentaram consumos exorbitantes, incompatíveis com a realidade fática. Afirma que tentou solucionar a questão com a requerida, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. Do exame das faturas juntadas pelo autor, nota-se que se trata de unidade consumidora Classe Rural, na qual a leitura do medidor é feita de forma plurimensal, de modo que nos meses em que não há leitura, a fatura é cobrada pela média de consumo.

Assim, sabe-se que a Concessionária pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, e no período que não se realiza a leitura direta do medidor, as faturas são cobradas por meio da média mensal do usuário. Contudo, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

No presente caso, verifica-se que o consumo médio do da unidade consumidora da parte autora, no ano de 2019, era de aproximadamente 300 kwh. No entanto, após novembro de 2019 houve um aumento significativo no consumo de energia da unidade consumidora, com a emissão de faturas que chegaram a R$5.191,56, com consumo de 7.455 kwh.

Assim, nota-se que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora do requerente e que houve um
aumento substancial dos valores das faturas, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada
.

Todavia, como foi demonstrado pela r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS –
IMÓVEL RURAL – LEITURA PLURIMENSAL - POSSIBILIDADE DE FATURAMENTO PELA MÉDIA DO CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS
– NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA DESPROVIDO.1.
Em se tratando de imóvel localizado na zona rural, nada impede o faturamento pela média do consumo, todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Com efeito, no caso, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança e, por consequência, da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, conforme prevê o art. 373, II, NCPC e o art. 14, §3º, II do CDC, o que não ocorreu.

3. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/Apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) é ínfimo, de modo que deve ser majorado para montante equivalente ao usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).5. No tocante ao momento de incidência dos juros e da correção monetária convém destacar que a hipótese trata-se de relação contratual, logo, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de nº. 362 do STJ, que faz exceção à regra da Súmula de nº. 43 do STJ (que define que nas indenizações de modo geral a correção da indenização deve contar da data do efeito danoso). (TJMT - N.U 0000539-14.2015.8.11.0048, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE ERRO DE LEITURA DO MEDIDOR. PEDIDO DE BALCÃO.
CONCESSIONÁRIA QUE JUSTIFICA O ALTO CONSUMO EM RAZÃO DE MEDIÇÃO PLURIMENSAL. CONSUMO QUE SE MOSTRA EXORBITANTE, MESMO QUE SE ADMITA A MEDIÇÃO EM ZONA RURAL, NA FORMA PLURIMENSAL.
FATURA IMPUGNADA QUE REGISTRA 3.022KWH DE CONSUMO, QUANDO A MÉDIA MENSAL NOS 12 MESES ANTERIORES É DE 368,16KWH. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008676520, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 25-09-2019)

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve, de fato, a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ou inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, o que configuraria dano moral
in re ipsa.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO –
COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo
. Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora.

Por fim, se não há condenação com efeito pecuniário, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atribuído à causa, no percentual de 10%.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para afastar a condenação por danos morais.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 30% para o requerente e 70% para a requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022